Tribunal: TJMT
Processo: 0000436-93.2013.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000436-93.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADILSON LUCAS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIO RIBEIRO DE ALMEIDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000436-93.2013.8.11.0042

APELANTE: ADILSON LUCAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS –
CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO – APREENSÃO DE
RES FURTIVA
EM PODER DO AGENTE, LOGO APÓS A PRÁTICA DO CRIME – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA –
INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES – ENVOLVIMENTO DE COMPARSA DEMONSTRADO –
PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
–
READEQUAÇÃO DA PENA DE OFÍCIO
.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas quando as provas, sendo coerentes e seguras, demonstram a responsabilidade criminal atribuída ao agente.

Comprovada a participação de comparsa na ação criminosa, não há como afastar a causa de aumento do concurso de agentes [CP, art.157, § 2o, II].

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Constatadas irregularidades na dosimetria do agente, impõe-se readequar a sua pena, de ofício, a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000436-93.2013.8.11.0042

APELANTE: ADILSON LUCAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ADILSON LUCAS, contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, à pena de 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime fechado – art. 157, 2o, II, do CP.

Em síntese, o apelante requer a absolvição, alegando insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, pede o afastamento da majorante do concurso de agentes, por ausência de identificação de terceira pessoa.

Prequestiona o inciso II, §2°, do art. 157 do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000436-93.2013.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
No dia 31/12/2012, por volta de 02h00min, na Rua H, no18, quadra 04, bairro Voluntários da Pátria, nesta Capital, o denunciado – em companhia de comparsa ainda não identificado – subtraiu, mediante violência e grave ameaça empreendida com emprego de arma branca (faca), a quantia de R$150,00 em espécie e um botijão de gás, tudo de propriedade da vítima Antônio Ribeiro de Almeida.

Segundo o apurado, no dia e hora do fato a vítima dormia em sua residência quando o denunciado e um comparsa (ambos armados com faca) arrombaram a parede da casa com uma marreta, anunciaram o assalto e renderam a vítima, exigindo-lhe a imediata entrega de dinheiro, celular e joias. Ante a negativa da vítima, de que tivesse qualquer bem de valor, o denunciado vasculhou a residência e subtraiu R$150,00 (em espécie) e um botijão de gás.

Após a consumação do crime, a vítima foi até uma base da polícia militar e relatou o ocorrido, tendo uma guarnição empreendido diligências e logrado êxito em encontrar o denunciado ainda na posse do botijão de gás.”

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa identificou a responsabilidade criminal do acusado valorando as seguintes provas:

“Compulsando os autos, constata-se que a materialidade do crime de roubo restou comprovada, conforme se depreende pelo boletim de ocorrência às fls. 20 e verso; termo de apreensão à fl. 21; termo de entrega à fl. 22 e auto de avaliação à fl. 30.

Com referência a autoria do crime verifica-se que esta restou positivada na pessoa do réu, haja vista que foi autuado em flagrante delito
.

O réu Adilson Lucas, na fase inquisitorial manifestou o desejo de permanecer calado, já em Juízo não foi localizado para apresentar sua versão dos fatos, o que ocasionou na decretação de sua revelia, mas as provas carreadas aos autos dão conta da sua participação e responsabilidade no ato delituoso.

A vítima Antônio Ribeiro, apesar de não inquirida em juízo, na fase policial asseverou que estava dormindo em sua residência quando ouviu um barulho, levantou-se e se deparou com dois elementos armados com faca, e com uma marreta derrubaram um pedaço da parede por onde adentraram anunciando em seguida o assalto
. Relatou ainda que os suspeitos passaram a exigir dinheiro, celular e joias, e diante da negativa da vítima, vasculharam a casa, onde levaram cento e cinquenta reais em espécie e um botijão de gás. Ademais o acusado e seu comparsa ameaçaram a vítima que se esta chamasse a polícia eles voltariam.
Por fim afirma que comunicou o fato a polícia que em diligências conseguiu efetuar a prisão em flagrante do acusado ainda em posse de parte da res roubada. E que reconheceu o acusado como sendo um dos autores do delito
.

A testemunha Sgto/PM Sergio Paulo relatou à fl. 117:

“(...)
estávamos em rondas e visualizamos uma pessoa abandonando um botijão e entrou em um quintal correndo; saímos em seu encalço e obtivemos êxito em alcança-lo
; levamos ele pra rua e fizemos sua retenção; indagado sobre o botijão ele disse havia pego em sua casa e que inclusive sua esposa estava bravo com ele por conta do botijão; para averiguarmos a versão dele, colocamos o suspeito na viatura e estávamos dirigindo para a residência dele e ele disse que pegou o botijão para trocar na boca de fumo, pois era usuário;
nisso encontramos a vítima na estrada que pediu para parar a viatura e nos relatou que havia ido no batalhão para comunicar que havia sido roubado; ela nos disse que um camarada arrombou a porta de sua casa e com uma faca fez o mesmo deitar na cama e roubou um botijão e cento e cinquenta reais; ela nos passou a característica de um dos suspeitos, pois segundo ela eram dois e bateu com as características do suspeito que estava detido na viatura; mostramos o acusado para a vítima e de imediato ela confirmou que ele era um dos suspeitos que lhe roubou; pelo que a vítima relatou o acusado era conhecido
; no momento da detenção ele não estava armado (...)”.

Os Tribunais Pátrios admitem a condenação do réu, quando a vítima reconhece o autor do roubo, e estas provas são corroboradas por outras produzidas em juízo.

Inconteste o concurso de agentes. (...). Assim, escorreita a prova quanto à autoria delitiva imputada ao acusado, eis que há elementos de convicção suficientes para que o decreto condenatório seja lançado.”

Não obstante as irresignações da Defensoria Pública, as provas produzidas na persecução penal são firmes e coerentes, eliminando qualquer dúvida acerca da conduta criminosa imputada ao apelante ADILSON.

O réu foi preso em flagrante, logo depois do cometimento do crime, com os pertencentes subtraídos da vítima.

Embora a vítima Antônio Ribeiro de Almeida não tenha sido ouvida em juízo, por outro lado, na fase extrajudicial, ela descreveu a ocorrência do delito com riqueza de detalhes, confirmando que o apelante e seu comparsa, mediante emprego de grave ameaça (faca), subtraíram um botijão de gás e dinheiro. Além da descrição das circunstâncias do fato, a vítima não teve dúvidas em reconhecer o apelante como autor do roubo.

Corroborando a declaração extrajudicial da vítima, o sargento Sérgio Paulo Barros de Assis, nas duas oportunidades em que fora ouvido, descreveu a diligencia policial de forma minuciosa, confirmando que o apelante foi preso em flagrante na posse de objeto roubado, como também reconhecido pela vítima, logo após o cometimento do delito.

A versão judicial apresentada pelo sargento supracitado foi ratificada pelo depoimento extrajudicial do agente policial Antônio Anastácio da Silva Neto.

Não se pode olvidar que as declarações dos agentes policiais, quando prestadas em Juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa – como ocorre neste caso –, constituem meio idôneo de prova (TJMT, Enunciado no 8).

Por sua vez, o apelante permaneceu em silêncio quando interrogado pela autoridade policial, ao passo que, devidamente intimado, não compareceu em juízo para apresentar sua versão acerca dos fatos, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

Nesse quadro, o réu não apresentou no decorrer da persecução penal qualquer elemento apto afastar a responsabilidade criminal a ele imputada, a qual ficou bem demonstrada pelo conjunto probatório – formado pelos depoimentos dos agentes policiais, pela apreensão da
res furtiva
em seu poder e pela declaração extrajudicial da vítima.

Destaco ainda que
“a posse da coisa roubado pelo réu leva à inversão do ônus da prova, cabendo a ele comprovar a suposta posse lícita do bem da vítima”
(TJMT, AP 0001386-09.2010.8.11.0010, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 18.8.2021).

Nesse contexto, apresenta-se injustificável o pedido de absolvição quando o conjunto probatório, sendo coerente e seguro, comprova o crime de roubo imputado ao agente.

Colaciono o seguinte aresto deste Tribunal:

“
Impossível falar-se em absolvição quando a materialidade e a autoria delitiva estão sobejamente comprovadas nos autos, mormente, pela prova testemunhal produzida em ambas as fases da persecução penal, em especial pelo testemunho coerente do policial.”
(Ap 127296/2017, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 04/07/2018)

Noutro giro, o pedido de afastamento da majorante relativa ao concurso de pessoas não merece acolhimento.

Isso porque o conjunto probatório – formado pela palavra da vítima e pelos depoimentos dos policiais militares – demonstra a participação de mais de um agente na empreitada criminosa.

Desse modo,
“revela-se inconsistente o pleito de exclusão da causa de aumento do concurso de pessoas, se ficar evidenciado no arcabouço probatório que o recorrente agiu na companhia de outro indivíduo”
(TJMT, Ap 48802/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 10/07/2017).

Por fim, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Enfrentados os limites das razões recursais, identifico possibilidade de redução da pena
de ofício.

Na primeira fase, reduzo a pena-base para o mínimo legal, dada a motivação inidônea empregada para negativar a personalidade do apelante –
“personalidade voltada à pratica de ilícitos”
.

Na segunda fase, o magistrado singular, ao identificar a reincidência, aumentou a pena em patamar superior a 1/6 (um sexto) sem apresentar fundamentação concreta.

Assim, fixo a pena provisória em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, considerando que o juiz singular elegeu a fração mínima de 1/3 (um terço) para a majorante do concurso de agentes [CP, art. 157, §2o, II], fixo a reprimenda em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, mantido o regime fechado, em razão da reincidência.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

Outrossim,
de ofício
, readéquo a pena do apelante para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, mantido o regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022